Tribunal: TJBA
Processo: 8073087-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073087-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEONARDO JOSE LEMOS DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARIA ILCA ALVES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DO PRADO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP). INOCORRÊNCIA. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de LEONARDO JOSÉ LEMOS DOS SANTOS contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca do Prado/BA, no qual se busca o relaxamento da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de excesso de prazo para a formação da culpa e de ausência de revisão periódica fundamentada da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se houve inobservância do dever de revisão periódica da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a tornar ilegal a custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR O excesso de prazo na prisão cautelar não se verifica por simples critério matemático, devendo ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. A concessão de habeas corpus por excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida quando a demora decorre de inércia injustificada do Poder Judiciário ou configura ofensa ao princípio da razoável duração do processo. O processo originário apresenta tramitação regular, com recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento, inexistindo mora injustificada atribuível à autoridade judiciária. A complexidade do feito, envolvendo mais de um réu e a observância do rito previsto na Lei de Drogas, justifica eventual dilação temporal, afastando a alegação de constrangimento ilegal. A prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta, baseada na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e de preservação da instrução criminal. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente evidencia risco de reiteração delitiva, legitimando a medida extrema como forma de resguardar a ordem pública. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da natureza dolosa do delito e da pena máxima cominada, superior a quatro anos. Aplica-se o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das provas, detém melhores condições de avaliar a necessidade da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente e a demora se mostra razoável diante das peculiaridades do caso concreto. A prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. A ausência de decisão meramente formal não implica ilegalidade da custódia quando subsistem fundamentos concretos e atuais que justificam a manutenção da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 311, 312, 316, parágrafo único, e 310. Jurisprudência relevante citada: STF, precedentes sobre garantia da ordem pública como fundamento da prisão preventiva; STJ, precedentes acerca da excepcionalidade do reconhecimento do excesso de prazo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº8073087-61.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante MARIA ILCA ALVES DE OLIVEIRA e como Paciente LEONARDO JOSE LEMOS DOS SANTOS . ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor. Salvador, .